Tribunal: TRF3
Processo: 5010379-05.2023.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
67/608)

5010379-05.2023.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5010379-05.2023.4.03.6105

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL - CHEFE DA DELEAQ - DELEGACIA DE CONTROLE DE ARMAS E PRODUTOS QUÍMICOS EM SÃO PAULO - SP

APELADO: AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO AUGUSTO DINI DUARTE - SP261795-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. RECADASTRAMENTO DE ARMA DE FOGO. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO. ASSEGURADO O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega que a decisão incorre em indevida ingerência no mérito administrativo. Alega ausência de prova individualizada do prejuízo. Defende a presunção de legalidade dos atos administrativos e a impossibilidade de o Judiciário determinar a reabertura de prazo. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5010379-05.2023.4.03.6105

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL - CHEFE DA DELEAQ - DELEGACIA DE CONTROLE DE ARMAS E PRODUTOS QUÍMICOS EM SÃO PAULO - SP

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO AUGUSTO DINI DUARTE - SP261795-A

APELADO: AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela União em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação..

No agravo interno, a União sustenta que a decisão incorre em indevida ingerência no mérito administrativo. Alega ausência de prova individualizada do prejuízo. Defende a presunção de legalidade dos atos administrativos e a impossibilidade de o Judiciário determinar a reabertura de prazo. Requer a reconsideração ou submissão ao órgão colegiado.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de controle judicial, por meio de mandado de segurança, de ato administrativo da Polícia Federal que indeferiu pedido de recadastramento de arma de fogo conforme estabelecido no Decreto 11.366/2023.

A autorização para o uso de arma de fogo configura ato administrativo discricionário e precário, editado no exercício do poder de polícia da Administração Pública, podendo ser revogado por razões de conveniência e oportunidade, nos termos da Súmula no 473 do E. STF:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Embora a administração possa anular seus próprios atos, cabe intervenção do Poder Judiciário em caso de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, como pacificado pelo STJ na edição da Súmula 665, in verbis:

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

No caso concreto, todavia, não se trata de assegurar ao impetrante o direito à arma de fogo, mas sim o direito de lhe ser assegurado o devido processo administrativo para a regularização do cadastro de suas armas de fogo, uma vez que a própria Polícia Federal reconheceu falha no acesso ao sistema de recadastramento, o que ocasionou o encerramento antecipado do prazo (ID 311346165).

Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença, também pelos respectivos e apropriados fundamentos.

Ante o exposto, com supedâneo no art. 932 do CPC, nego provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 25 da Lei no 12.016/2009."

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. RECADASTRAMENTO DE ARMA DE FOGO. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO. ASSEGURADO O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega que a decisão incorre em indevida ingerência no mérito administrativo. Alega ausência de prova individualizada do prejuízo. Defende a presunção de legalidade dos atos administrativos e a impossibilidade de o Judiciário determinar a reabertura de prazo. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão